Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008828-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO BACCARIN - CPF: 008.049.980-51 (AGRAVANTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE –
1. - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP
EM CONTRARRAZÕES
- INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
2. MÉRITO
-

2.1.
NULIDADE DA DECISÃO SOBRE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS.
2.2
. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
2.3.

CONTAGEM DO TEMPO DE PENA NÃO CUMPRIDO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19
2.4.
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DESDE A PRISÃO PARA DESCONTAR DA CONDENAÇÃO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA,
EM CONSONANCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de
reconsideração
não tem o condão de restabelecer o prazo recursal.

Análise do mérito prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ADRIANO BACCARIN
, contra decisão anexada sob o ID. 127541657 – ff. 1186/1198-PJe, nos autos do PEP n. 0010645-38.2018.8.11.0013.

Em suma, naquela decisão o Juízo das Execuções Penais reconheceu a ocorrência de falta grave, determinou a regressão do regime prisional ao fechado bem como a elaboração de novo cálculo de pena, com as seguintes considerações:
1)
perda de 1/3 dos dias remidos;
2)
a data-base para a progressão como sendo da última prisão;
3)
interrupção da pena relativa ao tempo em que o agravante deixou de cumprir, em semiliberdade, as condições impostas;
4)
a fração de 2/5 para fins de progressão de regime,
5)
A fração de 2/3 da pena total para o livramento condicional.

Nas Razões sob Id. 127535151 – ff. 05/14-PJe, a Defesa pugna a fração de 25% para fins de progressão de regime e diz que a interrupção da pena é injusta porque o agravante, na verdade, não compareceu em juízo por motivos alheios a sua vontade, entre eles a conclusão do processo por certa de 9 meses aguardando audiência admonitória e, posteriormente o estado mundial de pandemia.

No mais, sustenta que o agravante está preso desde 24.04.2021 e por isso, o cálculo de pena deve ser retificado com desconto desse período; por fim, requer a nulidade a decisão porque, ao decretar a perda de 1/3 dos dias remidos, o Magistrado não apresentou qualquer fundamentação.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
arguiu,
em preliminar
, a
intempestividade do agravo
e, caso superada pugnou, no
mérito
, o
desprovimento do recurso
(Id. 127541658 – 1383/1392-PJe).

Em
juízo de retratação
, a d. Magistrada
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 127541658 – ff. 1397/1401-PJe).

A d.
PGJ
, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar
e, caso não, pelo
desprovimento ao agravo
conforme sumário que segue em transcrição (Id. 132363651 – ff. 1408/1418-PJe):

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO MP, EM CONTRARRAZÕES – Ocorrência - Recurso intempestivo – Não conhecimento - O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal – Recurso interposto fora do quinquídio legal - Precedentes do STJ e TJMT – Mérito - Pleito nulidade da decisão que decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, por falta de fundamentação – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada – Cometimento de nova infração penal – Pretensão de fixação da fração igual a 25% sobre a totalidade das penas – Impossibilidade – Agravante reincidente - Percentual previsto apenas para condenados primários por crimes cometidos com violência ou grave ameaça – Busca pela contagem do tempo de pena não cumprido em razão de não realização de audiência admonitória e pela Pandemia da Covid-19 – Inadmissibilidade – O reeducando foi progredido ao regime semiaberto em Pontes e Lacerda e pediu transferência para Nova Mutum, sendo sua obrigação procurar o juízo desta última comarca para dar continuidade do cumprimento da pena – Desnecessidade de nova audiência admonitória - Sustenta que o reeducando permanece preso desde 24.04.2021, devendo o cálculo de pena ser retificado para descontar o período de prisão provisória – Desnecessidade – cálculo constante do “Relatório da Situação Processual Executória” (fls.1077) já considerou a data da última prisão como database para o cálculo de eventual progressão de regime – Pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De pronto,
acolho a preliminar de intempestividade
suscitada nas contrarrazões e não conheço do recurso interposto.

A decisão recorrida foi proferida no dia
15.12.2021
(Id. 127541657 - ff. 1186/1198-PJe).

Contra a decisão, a Defesa optou por aviar
pedido de
reconsideração
em
01/02/2022
(Id.
127541658 – ff. 1309/1316-PJe
), rejeitado em
13/04/2022
(Id. 1331/1333-PJe), quando só então interpôs o recurso de
agravo
, em
24/04/2022
.

A respeito relembro que nos termos da Súmula 700, STF,
“
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

Ora, por ausência de previsão legal, o pedido de
reconsideração
da decisão judicial
não interrompe
, e nem mesmo
suspende
, o prazo conferido ao recurso, que é de natureza peremptória, conforme determinação do art.
798
,
caput
, do
CPP.

Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados, colhidos da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042).”. (N.U 1022946-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da publicação da decisão agravada [contado em dobro por encontrar-se o recuperando assistido pela Defensoria Pública], não se conhece do recurso de agravo em execução. (N.U 0001099-04.2015.8.11.0032, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Sendo assim, diante da inobservância do prazo recursal apropriado, inviável conhecer deste
agravo
, em virtude da ausência de pressuposto objetivo necessário à sua admissibilidade, como afirma a doutrina especializada.

Ante o exposto,
acolho a preliminar ministerial de intempestividade e, de acordo com a d. PGJ,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022